Tribunal: TJBA
Processo: 8015321-38.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015321-38.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LARISSA ALEXANDRINO BARBOSA

Advogado(s)
:
LARISSA ALEXANDRINO BARBOSA

APELADO: ANTONIO CARLOS DALTRO COELHO

Advogado(s)
:
JOSE ALBERTO DALTRO COELHO

EMENTA

Apelação Cível. Cumprimento de sentença de honorários de sucumbência. Executado beneficiado pela gratuidade de justiça. Feito extinto em virtude do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 98, §3º, do CPC, para comprovar alteração na situação econômica do demandado. A apelante relata que, em que pese tenha feito tal requerimento nos autos originários, a análise do seu pedido foi negada em primeiro e segundo graus, e que teria restado impossibilitada de formular tal pleito até o momento, de modo que não seria válida a extinção da pretensão executória. Compulsando os autos do feito de origem, verifica-se que nele foi formulado pedido de afastamento de gratuidade de justiça, que foi denegado em virtude da compreensão do juízo de que não poderia alterar o entendimento a respeito da gratuidade de justiça deferida, na medida em que ela fora concedida por instância superior. Todavia, a gratuidade de justiça pode ser revista a qualquer tempo, desde que apresentados elementos de prova que evidenciem alteração na situação financeira da parte. Precedentes. A concessão do benefício por instância superior leva em consideração a capacidade econômica demonstrada pelo demandado no momento da decisão. Assim, nada obsta que, acaso comprovada posterior mudança nessa situação fática, o juízo de primeiro grau modifique tal entendimento. Em face da mencionada decisão, a recorrente apresentou agravo de instrumento, que não foi conhecido sob o fundamento de que o comando judicial impugnado não seria agravável. O entendimento foi confirmado em agravo interno. No entanto, por tratar-se de feito em cumprimento de sentença, todas as decisões proferidas são agraváveis. É de se ver, portanto, que em que pese a apelante tenha tentado requerer a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, isto foi indevidamente obstado no feito originário. Em tal contexto, pretender aplicar o prazo previsto no artigo 98, §3º do CPC implicaria franca violação à boa-fé processual. Isso porque, este lapso temporal presume a inércia do exequente em demonstrar a alteração da capacidade financeira do executado no prazo ali exposto. Sucede que, no caso em comento, não se verifica desídia por parte da recorrente, mas sim indevido impedimento ao exercício da sua pretensão, fato pelo qual não pode ser penalizada. Conclui-se, deste modo, que é imperiosa a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Recurso de apelação provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8015321-38.2024.8.05.0080
,
em que figura como apelante
LARISSA ALEXANDRINO BARBOSA
,
e como apelado
ANTÔNIO CARLOS DALTRO COELHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
dar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.